Tribunal: CARF
Processo: 10480.722523/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
INÉPCIA DO RECURSO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Se o recurso voluntário não contesta os fundamentos da decisão recorrida, não preenche os requisitos processuais objetivos de validade, tornando-se inepto. Não há como dele conhecer.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para afastar a incidência da lei em razão de inconstitucionalidade e ilegalidade, salvo nos casos previstos no art. 103­A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722523/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.278 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
HOTEL JARDIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
INÉPCIA
DO
RECURSO.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
PROCESSUAIS
DE
VALIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Se o recurso voluntário não contesta os fundamentos da decisão recorrida, não
preenche os requisitos processuais objetivos de validade, tornando-se inepto.
Não há como dele conhecer.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para
afastar a incidência da lei em razão de inconstitucionalidade e ilegalidade,
salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento
Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NÃO
CONHECER do recurso, nos termos do voto da relatora
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado) , Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722523/2010-99
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722523/2010-99

Trata-se de recurso voluntário (fls. 219 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Florianópolis (fls. 209 e ss) que julgou que não conheceu de parte do recurso por inépcia, e
julgou procedente o lançamento relativo às multas impostas, em razão da constatação de
diferenças de contribuições relativas a terceiros (salário educação, INCRA, SEBRAE, SENAI,
SESC), relativas às competências de 01/2007 a 12/2008.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância (fls. 209 e ss) relatou a
autuação e os argumentos de defesa:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 2 a 21) lavrado contra a
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário, no valor de R$
63.254,65 (DEBCAD 37.301.7391), valor esse já acrescido de multa de ofício
proporcional a 75% do valor da contribuição não declarada em GFIP e não recolhida,
além de multa e juros moratórios, relativamente aos períodos de apuração de janeiro de
2007 a dezembro de 2008.
Segundo descreve a autoridade autuante no Relatório Fiscal (fls. 22 a 27), o lançamento
da contribuição social cumulada com os mencionados consectários legais decorreu dos
seguintes fatos geradores:
a) DEBCAD 37.301.7391:
Contribuições sociais devidas ao INSS, destinadas a outras entidades, denominadas
Terceiros (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SEBRAE, SENAI, SESC), considerando
como base de cálculo as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, relativamente às competências de 01/2007 a 12/2008.
Mais precisamente, relata a autoridade lançadora ter constatado que a empresa
fiscalizada deixou de informar, por meio de GFIP, e recolher a contribuição em tela
sobre diversos valores pagos a segurados empregados a título de remuneração,
conforme dados obtidos nas folhas de pagamento.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 165 a
182, onde, em síntese:
Alega que não foi possível fornecer alguns documentos requisitados pela fiscalização e
que, em razão disso, a autoridade autuante procedeu à quebra do sigilo bancário da
empresa fiscalizada, sem qualquer respaldo judicial, o que é expressamente proibido
pela Constituição Federal, além do que tampouco foram considerados as receitas
declaradas e os tributos pagos, ao que transcreve excertos de decisões judiciais e de
doutrina jurídica para pugnar pela impossibilidade de lançamento com base em quebra
inconstitucional de sigilo bancário;
Em outro plano, alega que o lançamento de ofício baseou-se em dados indiciários que
não refletem e, ademais, distorcem a real capacidade contributiva da contribuinte, em
razão de que considera que houve precipitação do Auditor-Fiscal ao apontar as
operações efetuadas pela contribuinte como acréscimo de receitas, ao que aduz que as
supostas receitas oriundas de crédito em conta-corrente bancária se referem a
empréstimos realizados pela contribuinte junto à instituição financeira;
Ademais disso, contesta a aplicação de multa de ofício proporcional a 75% do valor do
débito, e mesmo as multas moratórias, ao argumento de que referidas penalidades são
inconstitucionais, pois, malferem os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade,
da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, ao que transcreve excertos de
decisões judiciais acerca do tema e requer a redução da penalidade pecuniária para o
patamar de 20% do tributo devido;
Finalmente, em face do exposto, requer:
a) que seja declarada a nulidade ou a improcedência do feito, tendo em vista o
lançamento do débito apurado com base em renda presumida e, bem assim, a
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722523/2010-99

inconstitucionalidade da apuração da base de cálculo, efetuada por meio de dados
bancários indevidamente obtidos;
b) que seja realizada perícia, acaso não seja declarada, de plano, a nulidade ou a
improcedência da autuação, de molde a que sejam respondidos os quesitos seguintes:
b.1) qual o ônus real que as referidas obrigações acessórias causarão sobre o patrimônio
da impugnante?
b.2) qual o critério de análise do Fiscal ao incluir ou excluir a movimentação bancária
dos valores tidos como indevidamente omitidos?
b.3) entre os créditos em (sic) instituição financeira, se há certeza de que sejam receitas
ou podem ter sido creditados a outros títulos, tais como empréstimos?
b.4) como e em quais porcentagens a multa e os juros foram calculados sobre o valor
principal?
b.5) em quanto (porcentagem e valor real) a aplicação dos juros e multa onerou o valor
principal?
b.6) no cálculo e lançamento do tributos devido a título de GFIP, houve utilização de
base de cálculo declarada inconstitucional pelo STF?
c) acaso seja mantida a autuação, que a autoridade fiscal se abstenha de utilizar as
informações obtidas por meio da quebra administrativa do sigilo bancário, para proceder
ao lançamento de obrigação principal ou acessória, e;
d) que as intimações relativas ao presente procedimento sejam encaminhadas, não só à
impugnante, mas também a seus procuradores.
A Autoridade Julgadora não conheceu de parte da impugnação e manteve as
multas impostas, em decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
TERCEIROS.
CONTRARRAZÕES.
MATÉRIA
ESTRANHA AO PROCESSO.
Inexistindo liame entre as contrarrazões apresentadas pelo interessado e a matéria fática
que ensejou o lançamento, considera-se inepta a petição impugnatória, para os fins de
instauração de litígio.
PENALIDADES PECUNIÁRIAS. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário, restando inócua e incabível
qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 01/11/2013, sexta-feira (fls. 216), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 02/12/2013 segunda-feira (fls. 219 e
ss), insurgindo-se contra o lançamento ao enfoque de ter havido quebra do seu sigilo bancário,
causando nulidade à autuação. Assinala que a autuação lastreou-se em indícios e presunções, e
que a autuação é nula por falta de motivação. Ressalta seu entendimento de que o lançamento
decorreu de procedimento com ofensa à ampla defesa, em face da não apreciação das provas, ou
pela apreciação de provas obtidas por meios ilícitos.
Insurge-se contra a tributação de receitas oriundas de créditos em conta corrente,
que em verdade eram empréstimos realizados junto à instituições financeiras.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722523/2010-99

Demonstra indignação contra a multa de 75% ao argumento de ser excessiva e
desarrazoada e confiscatória.
Pede seja o auto declarado nulo, ou sejam excluídos do lançamento “as verbas
principais, tendo em vista o lançamento de débito com base em renda presumida, a
inconstitucionalidade da base de cálculo e, por fim, as verbas acessórias (multa e juros)”.
Juntou procuração.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Claramente, observa-se que o Recorrente apresentou recurso com argumentação
alheia à presente autuação, como fizera no momento oportuno de defesa.
O teor da peça de recurso comprova o descompasso entre a autuação, decisão
colegiada e as alegações.
O R. Acórdão (fls. 212 e ss) já havia relatado a questão:
No caso dos autos, as contrarrazões trazidas pela contribuinte aludem, claramente, a um
lançamento de imposto de renda que teria sido efetuado pelo Fisco com base na
movimentação financeira da pessoa jurídica.
É dizer, no concernente ao valor principal exigido, não há, na petição impugnatória em
comento, qualquer contestação expressa relacionada especificamente à matéria que
constitui o objeto deste processo, qual seja, a contribuição devida ao INSS, destinada a
outras entidades, denominadas Terceiros (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SEBRAE,
SENAI, SESC), considerando como base de cálculo as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados.
Tais exigências, além de não estarem a depender das regras que disciplinam a exigência
de imposto de renda, não apresentam qualquer conexão com os fatos relatados na
petição impugnatória que foi encaminhada a este colegiado.
Mais precisamente, enquanto o contribuinte contesta a exigência de imposto de renda
decorrente do exame de sua movimentação financeira, o lançamento em análise nada
tem a ver com esses fatos, porquanto, na verdade, foi efetuado em virtude da falta ou da
insuficiência de recolhimento de contribuições sociais, constatada em face do simples
cotejo entre os valores pagos a segurados empregados a título de remuneração,
conforme dados obtidos nas folhas de pagamento, e as informações prestadas nas GFIP.
No que concerne ao valor principal da exigência, portanto, verifica-se o mais completo
desencontro entre as contrarrazões trazidas pela interessada e a matéria cujo mérito lhe
caberia ferir, de molde a que fosse regularmente instaurado o litígio, tendo em conta o
balizamento necessariamente objetivo que deve presidir e delimitar qualquer discussão
na presente espécie de processo administrativo.
No ponto, dada a inexistência de um liame entre a matéria dos autos e aquela que
constitui o objeto das alegações da defesa, outra providência não cabe ao julgador
administrativo que não a de indeferir o pedido de perícia, aliás, encaminhado pela
interessada sem a exposição dos motivos que a justifiquem, nem a indicação do nome,
endereço e qualificação profissional do seu perito, e, bem assim, observar as disposições
contidas nos artigos 16, IV e 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pelas
Leis no 8.748, de 1993, e n.o 9.532, de 1997, abaixo reproduzidas in litteris:
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722523/2010-99

(...)
Em razão disso, entendo que é de ser considerada definitivamente constituído na esfera
administrativa o crédito tributário não impugnado, no valor de R$ 40.594,21, relativo à
parcela principal da exigência (contribuições sociais), acrescido dos respectivos juros
moratórios.
Penalidades Pecuniárias
Quanto à aplicação da multa de ofício proporcional a 75% da contribuição devida e
multa de mora de 24%, em que pese existir um liame entre as alegações da defesa e a
exigência de referidos consectários legais, devendo, pois, ser reconhecida a instauração
do litígio nesta parte, ocorre que a contestação da constitucionalidade de normas legais
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico acha-se reservada ao Poder Judiciário,
pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas que
determinam a aplicação das penalidades em causa deve ser submetida ao crivo daquele
Poder.
(...)
Por este motivo, deixo de apreciar, nesta parte, as contrarrazões apresentadas pela
impugnante, cumprindo assinalar, ainda, que as decisões judiciais transcritas na peça de
defesa aproveitam apenas às partes integrantes das respectivas lides, não sendo possível
realizar a extensão de decisões judiciais, no âmbito da Administração Pública Federal,
fora das hipóteses previstas no Decreto n.o 2.346, de 10 de outubro de 1997, e este não
é, todavia, o caso no presente julgado.
(...)
Todavia, as penalidades pecuniárias em relevo encontram fulcro nas disposições
contidas no art. 35, inciso II, alínea “a” da Lei n.o 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei n.o 9.876, de 1999 (multa de mora de 24%), e no art. 44, inciso I, da Lei n.o
9.430, de 1996 (multa de ofício de 75%), disposições essas cuja eficácia normativa não
foi objeto dos atos a que se refere o § 6o do supracitado art. 26a do Decreto n.o 70.235,
de 1972.
Em face do exposto, no que concerne à espécie litigiosa, VOTO PELA
PROCEDÊNCIA do lançamento constante do Auto de Infração de fls. 2 a 24, mantendo
a exigência das multas de oficio, no valor de R$ 98.083,51, e das multas de mora, no
valor de R$ 4.195,25.
O Recurso ora examinado reproduz as mesmas alegações veiculadas em sede de
impugnação, que foram, de fato, não conhecidas pelo Colegiado de 1a instância, na medida em
que restringiu o litígio às multas de ofício e de mora.
É o que se depreende da fundamentação e do dispositivo do Acórdão, não
obstante a decisão faça menção ao provimento do lançamento.
Nesse sentido, somente permanece na lide o inconformismo relativo a imposição
de multa, e nesse âmbito resta apenas o exame das alegações relativas à ofensa a preceitos
constitucionais, como o da razoabilidade e o do não confisco.
Ocorre que que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722523/2010-99

Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
Por todo exposto, não conheço das alegações.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital